Tribunal: CARF
Processo: 11634.720072/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
RISCO DE ACIDENTE DO TRABALHO. ERRO NO AUTOENQUADRAMENTO PELA EMPRESA. GRAU DE RISCO CONFORME ATIVIDADE PREPONDERANTE. ALÍQUOTA. DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No caso de erro no autoenquadramento da atividade econômica preponderante da empresa e respectivo risco de acidente do trabalho, a fiscalização procederá ao lançamento de ofício das diferenças de valores devidos. Correto o procedimento fiscal que considerou a alíquota de 3% incidente sobre a remuneração dos segurados, tendo em vista a classificação como de risco grave de acidente do trabalho para a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados, apurado por estabelecimento.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). FORMA DE APURAÇÃO E CÁLCULO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Falece competência ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para apreciar questões sobre a forma de apuração e cálculo do FAP, atribuído à empresa segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, devendo adotar procedimento específico próprio.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). TEMA 554 DO STF.
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88), devendo ser mantido o lançamento realizado para cobrar às diferenças de recolhimentos devidas.
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) é determinada de acordo com a atividade preponderante, apurada por estabelecimento, da empresa e respectivo grau de risco, conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720072/2018-74
ACÓRDÃO
2101-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATUAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios
constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
RISCO DE ACIDENTE DO TRABALHO. ERRO NO AUTOENQUADRAMENTO
PELA EMPRESA. GRAU DE RISCO CONFORME ATIVIDADE PREPONDERANTE.
ALÍQUOTA.
DIFERENÇAS
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No caso de erro no autoenquadramento da atividade econômica
preponderante da empresa e respectivo risco de acidente do trabalho, a
fiscalização procederá ao lançamento de ofício das diferenças de valores
devidos. Correto o procedimento fiscal que considerou a alíquota de 3%
incidente sobre a remuneração dos segurados, tendo em vista a
classificação como de risco grave de acidente do trabalho para a atividade
que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados,
apurado por estabelecimento.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). FORMA DE APURAÇÃO E
CÁLCULO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720072/2018-74
2
Falece competência ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
apreciar questões sobre a forma de apuração e cálculo do FAP, atribuído à
empresa segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de
Previdência Social, devendo adotar procedimento específico próprio.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). TEMA 554 DO STF.
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no
10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto
3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I,
CRFB/88), devendo ser mantido o lançamento realizado para cobrar às
diferenças de recolhimentos devidas.
ALÍQUOTA GILRAT.
A alíquota da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) é determinada de
acordo com a atividade preponderante, apurada por estabelecimento, da
empresa e respectivo grau de risco, conforme a Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE).
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO
CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO
JULGAMENTO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA
FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono
do recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo
no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da
pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência
de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de
julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720072/2018-74
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer o argumento de inconstitucionalidade
do art. 10 da Lei no.10.666/2003 e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, em negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ATUAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA (e-fls 788/829) em face do Acórdão n° 14-87.265 (e-fls. 755/776) da 12a.
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto, que julgou procedente
em parte a impugnação, exonerando parcialmente o crédito em razão da decadência em relação
às competências 01 a 03/2013 e redução da multa de ofício de 150% para 75%.
A fiscalização lançou crédito contra o contribuinte, no montante de R$ 766.476,94
(incluindo juros e multa), compreendendo diferenças de contribuições para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho/GILRAT, apuradas nas competências 01/2013 a 13/2015 (inclusive
13o), conforme consta do Relatório Fiscal, e-fls. 699/706.
A Auditoria Fiscal constatou que que a alíquota informada em GFIP, período
01/2013 a 13/2015, consoante telas extraídas do sistema da RFB, para financiamento de benefício
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (RAT e FAP), era inferior ao previsto na legislação previdenciária, resultando no
lançamento de ofício da diferença apurada. Nos termos do art. 32, inciso IV, e § 2o da Lei no
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720072/2018-74
4
8.212/1991, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, caberia a empresa declarar à Receita
Federal todos os fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária.
A fiscalização constatou que o contribuinte informou o mesmo percentual de FAP
para todo o período (1%). No entanto houve variação para o período, conforme quadro a seguir:
Ano
FAP
2013
1,4404
2014
1,4151
2015
1,3211
As contribuições sociais lançadas e destinadas à Seguridade Social, não foram
declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social/GFIP.
Regularmente intimado, a contribuinte apresentou Impugnação tempestiva, na qual
apresentou seus argumentos de defesa, conforme sintetizado na decisão de piso:
Da Impugnação
Após ciência da autuação em 13/04/2018, mediante remessa postal, fls. 714, o
contribuinte apresentou defesa, fls. 719/743, alegando em síntese o que segue.
Discorre sobre princípios constitucionais do Estado Democrático de Direito,
destacando o princípio da Legalidade e da Segurança Jurídica, este último lesado
por ato administrativo ilegal, como passa a expor.
Nulidade do Auto de Infração. Cerceamento do Direito de Defesa. Metodologia
Índice FAP. Falta de Clareza
Sustenta a nulidade do auto de infração lavrado sem a clareza imprescindível a
permitir que o impugnante pudesse exercer o pleno exercício de seu direito
constitucional de ampla defesa e formação do contraditório, pois a fiscalização
limitou-se apenas a indicar o índice FAP que entenderia como correto, sem
esclarecer e demonstrar a metodologia utilizada para chegar ao percentual
apontado.
Acrescenta que houve mera indicação do índice FAP supostamente correto e o
respectivo resultado da multiplicação deste com a alíquota RAT, sem qualquer
esclarecimento a respeito da metodologia, forma de apuração e análise sobre os
elementos formadores do índice FAP.
Discorre sobre o Fator Acidentário de Previdenciário/FAP, diploma normativo de
sua constituição, Lei no 10.666/2003, regulado pelo Decreto no 6.042/2007,
alterado pelo Decreto no 6.957/2009, transcrevendo o artigo 202-A do
Regulamento da Previdência Social, asseverando que da leitura deste dispositivo
verificasse a previsão de uma metodologia a se seguir para fins de apuração do
índice FAP, o que não restou demonstrado nos autos, especificamente quanto a
falta de discriminação do desempenho da empresa dentro de suas atividades
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720072/2018-74
5
diante da análise dos índices de frequência, gravidade e custo, como delimitado
no Decreto.
Conclui pela nulidade da autuação pois:
(...) sem o conhecimento quanto a forma de apuração dos índices aplicados,
mediante demonstração inequívoca dos critérios aplicados ao caso
específico, conjuntamente com os elementos fáticos e probatórios que
instruem a formação do convencimento, é impossível falar em pleno
exercício do direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.
Decadência. Extinção do Crédito Tributário
Sustenta a decadência dos créditos lançados no período de 01 a 04/2013, com
fulcro no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional/CTN, destacando que
houve recolhimentos pelo fato do lançamento ser adicional aos valores já pagos,
aplicando-se o disposto na Súmula CARF n° 99 que transcreve.
Acrescenta que não houve dolo, fraude ou simulação como restará demonstrado,
ocorrendo a extinção do crédito tributário, ex vi do artigo 156, inciso V, do CTN.
RAT. Alíquota. Fator Acidentário Previdenciário. Criação Por Regulamento.
Princípio da Legalidade Estrita. Ilegalidade.
Discorre sobre a base constitucional normativa da Contribuição Previdenciária em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sustentando que a majoração ou redução das alíquotas
RAT mediante prévia classificação da atividade da empresa feita pela
administração não foi estabelecida por Lei, visto que o artigo 10 da Lei n°
10.666/03 delegou ao Poder Executivo a elaboração de critérios que podem
sujeitar o contribuinte ao recolhimento de valores que variam de 50% a menor
até 100% a maior do que previsto em lei, representando em verdadeira criação ou
alteração de alíquota pelo Poder Executivo, de forma incompatível com a ordem
tributária nacional.
Salienta que o caso é diverso daquele discutido no RE 343.446/SC, em que o STF
decidiu pela possibilidade de delegação ao regulamento da complementação dos
conceitos de grau de risco leve, médio ou grave, para fins de enquadramento dos
contribuintes com alíquotas diferenciadas.
Ressalta que no presente caso houve efetiva criação de alíquotas com variações
de 0,5% a 6%, fixadas em Resolução do Poder Executivo, em afronta ao princípio
constitucional da Legalidade e Legalidade estrita, concluindo pela
inconstitucionalidade do dispositivo.
RAT. Alíquota.
Atividade Preponderante Aponta que a fiscalização aplicou a alíquota RAT em 3%,
relativa aos estabelecimentos abaixo discriminados, conforme análise da planilha
de cálculo que apurou a diferença entre o percentual declarado em GFIP e o
correto RAT e FAP:
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720072/2018-74
6
Cita os normativos que regem a aplicação da alíquota RAT por atividade
preponderante exercida em cada estabelecimento da empresa: art. 202, § 3° do
Regulamento da Previdência Social/RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
Súmula 351 do Superior Tribunal de Justiça, art. 72, § 1o da Instrução Normativa
da Receita Federal do Brasil n° 971/2009 e Solução de Consulta COSIT n°
180/2015.
Transcreve ementa da Solução de Consulta DISIT/SRRF04 n° 4025/2017 que
reforça o entendimento de que o RAT será apurado pela empresa de acordo com
a sua atividade efetivamente desempenhada, que apresente a maior quantidade
de
segurados
empregados
e
trabalhadores
avulsos,
analisadas
independentemente do objeto social da pessoa jurídica ou das atividades
descritas em sua inscrição no CNPJ.
Argumenta que a fiscalização realizou o enquadramento de alguns
estabelecimentos pelo grau alto de 3%, contudo estes deveriam ser feitos à
alíquota de 1%, tendo em vista que as atividades desenvolvidas são
preponderantemente relacionadas a atividades cuja relação possui grau leve.
Demonstra em tabela representativa em relação ao Estabelecimento CNPJ no
05.768.566/0001-26, que a atividade preponderante com maior número de
trabalhadores corresponde ao CBO 5211-05 - vendedor comércio atacadista e
Código CNAE correspondente 4642-7/01, com respectivo grau de risco 1% em
todo o período de 2013 a 2015.
Conclui que, para o estabelecimento de CNPJ 05.768.567/0001-26, o
recolhimento da contribuição deve ser enquadrado sob o risco leve, ou seja, com
alíquota de 1% e não com a alíquota 3%, conforme enquadrado no lançamento
fiscal.
Multa Qualificada. Inaplicabilidade. Ausência de Dolo. Não Comprovação.
Transcreve a motivação dada no relatório fiscal para a aplicação da multa
qualificada de 150% e a conclusão fiscal baseada na transcrição dos dispositivos
legais.
Salienta que é pacífico o entendimento de que não se presume a sonegação,
fraude ou conluio, não podendo mera presunção autorizar a qualificação da multa
de ofício, sendo necessárias as respectivas comprovações da ocorrência das
hipóteses previstas, conforme a Súmula Vinculante 25 do CARF que transcreve.
Aduz que a fiscalização utilizou-se dos artigos que prevêem “sonegação", "fraude"
e "conluio" para justificar a imposição da multa qualificada, sem descrever e
comprovar os elementos que demonstrassem a sua tipificação, tampouco
demonstrou o dolo no comportamento intencional de lesar o fisco com as práticas
previstas nos artigos 71 a 73 da Lei n° 4.502/64.
Acrescenta que a fiscalização não desincumbiu do seu ônus probatório em ao
menos indicar e especificar qual ato teria praticado a impugnante para fins de
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720072/2018-74
7
justificação da aplicação da multa qualificada, baseando-se em acusações
genéricas, devendo ser afastada a multa qualificada, conforme jurisprudência do
CARF que transcreve.
Sustenta que em momento algum realizou operação vedada por lei, além de a
mera divergência quanto à aplicação do índice do fator multiplicador do RAT não
ser capaz de deflagrar a aplicação da multa qualificada, reiterando entendimento
do CARF quanto a necessidade de comprovação da intenção do contribuinte em
lesar o Fisco, transcrevendo julgados.
Pleiteia o afastamento da qualificação da multa de ofício, pois ausente a figura do
dolo, elemento essencial para caracterização da fraude, simulação ou conluio.
Dos Pedidos
Requer ao final: a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; a declaração
da nulidade integral do auto de infração por cerceamento de defesa; a extinção
do crédito tributário referente as competências de 01 a 04/2013 pela decadência;
a improcedência dos lançamentos por força da inconstitucionalidade do artigo 10
da Lei no 10.666/2003; afastar a alíquota RAT de 3% para 1%; afastar a
qualificação da multa de ofício, reduzindo-a para 75% (setenta e cinco por cento).
Conforme já antecipado, a decisão de piso houve por bem julgar procedente em
parte a impugnação, exonerando parcialmente o crédito em razão da decadência em relação às
competências 01 a 03/2013 e redução da multa de ofício de 150% para 75%, conforme acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe se falar em cerceamento de defesa por falta de demonstração da
metodologia de cálculo do FAP, quando referido cálculo é disponibilizado ao
contribuinte pelo Ministério da Previdência Social/MPS e divulgado anualmente
mediante publicação no Diário Oficial da União, conforme § 5° do art. 202-A do
Regulamento da Previdência Social/RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
FAP. ATRIBUIÇÃO DO FATOR PELO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA FISCALIZAÇÃO E
LANÇAMENTO.
O Fator Acidentário de Prevenção/FAP é atribuído à empresa pelo Ministério da
Previdência Social, conforme § 5° do art. 202-A do Regulamento da Previdência
Social/RPS, sendo descabido se falar em cerceamento de defesa quando referido
cálculo não se insere na competência do órgão fiscalizador.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720072/2018-74
8
É de cinco anos o prazo de que o fisco dispõe para constituir os seus créditos,
contado, no caso de ter havido recolhimento parcial, da data da ocorrência do
respectivo fato gerador.
CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM FUNÇÃO DO
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. LEGALIDADE.
A alíquota para custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho deve ser
ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção/FAP a partir de 01/01/2010.
O Fator Acidentário de Prevenção/FAP está expressamente previsto no artigo 10
da Lei no 10.666/2003 e o Decreto no 6.957/09 veio a regulamentá-lo,
explicitando as condições concretas de sua aplicação.
O FAP é atribuído à empresa pelo Ministério da Previdência Social e calculado de
acordo com a metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência
Social/CNPS descrita no Anexo à Resolução MPS/CNPS no 1.316/2010, que deu
nova redação ao Anexo à Resolução MPS/CNPS no 1.308/2009.
DIFERENÇA DE ALÍQUOTA RAT.
A contribuição para o GILRAT apurada em lançamento fiscal com base na alíquota
prevista para o código CNAE preponderante informado pela empresa em GFIP
deve ser mantida até prova em contrário.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO.
O foro administrativo é inapropriado para as discussões relativas à
inconstitucionalidade ou ilegalidade de Lei ou ato normativo, sendo defeso à
autoridade administrativa afastar a aplicação de normas que gozem de plena
eficácia.
MULTA QUALIFICADA. FALTA DE DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS TIPIFICADORES.
Incabível a aplicação da multa de ofício qualificada quando não se encontram
materializados nos autos os pressupostos previstos na legislação tributária para a
majoração em 150%.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A interposição de impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional/CTN.
PROVAS.
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720072/2018-74
9
Intimada da decisão de piso em 10/08/2018, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem (e-fl. 785), a empresa apresentou Recurso Voluntário, protocolado no dia
11/09/2018 (e-fls 786 e 788/829).
Em preliminar, defende a nulidade do auto de infração e da decisão de primeira
instância pelo suposto fato de ter sido demonstrada a metodologia de cálculos relacionado ao
índice do FAP aplicado o que ensejaria afronta ao direito constitucional do contraditório e ampla
defesa.
No mérito, o sujeito passivo repete as razões trazidas na peça de impugnação, sem
inovação relevante.
Ao final do recurso requer: a anulação integral dos lançamentos fiscais, sob o
argumento de inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei no 10.666 de 2003 e violação ao princípio
da legalidade tributária, bem como o afastamento da alíquota de 3% do RAT, pleiteando sua
readequação para 1% conforme a atividade econômica preponderante dos estabelecimentos.
Além disso, solicita a preservação do direito de produção de provas e juntada de
novos documentos durante o processo administrativo, e requer, por fim, a intimação do
recorrente e de seu procurador para a sessão de julgamento, a fim de possibilitar a realização de
sustentação oral perante o CARF.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e quanto aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, entendo que o recurso deve ser apenas
parcialmente conhecido.
A recorrente sustenta que o artigo 10 da Lei no 10.666/2003 é inconstitucional, pois
delega ao Poder Executivo a competência para majorar ou reduzir as alíquotas da contribuição
destinada ao financiamento dos riscos ambientais do trabalho (RAT), violando o princípio da
legalidade tributária.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720072/2018-74
10
Argumenta que a norma vai além da simples complementação técnica ou
classificação de contribuintes, passando a criar e alterar alíquotas variáveis entre 0,5% a 6%, o que
configura invasão da competência privativa do Poder Legislativo prevista no artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal.
Inicialmente, cumpre deixar consignado que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 677.725 com repercussão geral (Tema 554), analisou
a constitucionalidade do art. 10 da Lei 10.666/2003 e de sua regulamentação pelo art. 202-A do
Decreto 3.048/99, com a redação conferida pelo Decreto 6.957/2009.
O STF entendeu que “O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da
Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende
ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”.
Ademais, a Súmula Carf no 2 dispõe que este Tribunal Administrativo não tem
competência para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária, Vejamos:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento de inconstitucionalidade do art. 10 da Lei 10.666/2003.
2. Preliminar de Nulidade
A recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade do lançamento fiscal por ausência
de fundamentação adequada e por cerceamento do direito de defesa. Argumenta que a autuação,
referente à diferença de valores de contribuição previdenciária apurados a título de GILRAT,
baseou-se em suposta divergência no Fator Acidentário Previdenciário (FAP), sem que a
autoridade fiscal apresentasse a metodologia utilizada para definir o índice aplicado.
Afirma que o auditor limitou-se a indicar o percentual que entendeu correto, sem
demonstrar os cálculos, critérios ou elementos que teriam embasado o resultado, descumprindo o
dever legal de motivar o lançamento. Destaca que o FAP é calculado conforme metodologia
definida em regulamento e depende da análise dos índices de frequência, gravidade e custo dos
acidentes de trabalho, parâmetros não considerados nem demonstrados pela fiscalização.
A recorrente alega, ainda, que a decisão da DRJ incorreu em equívoco ao afastar a
alegação de nulidade sob o argumento de que a apuração do FAP não seria competência da
Receita Federal, o que, segundo sustenta, revela contradição, pois o próprio órgão fiscal autuou a
empresa com base nesse índice.
Assim, entende que a falta de demonstração dos critérios e da metodologia de
cálculo inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando o auto de infração
nulo de pleno direito por violação aos princípios constitucionais e legais do devido processo
administrativo e da motivação dos atos fiscais.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720072/2018-74
11
A preliminar de nulidade não merece acolhida. O Fator Acidentário de Prevenção
(FAP) tem previsão legal expressa no artigo 10 da Lei no 10.666/2003, que autoriza a majoração ou
redução da alíquota da contribuição ao RAT de acordo com o desempenho da empresa na
respectiva atividade econômica.
Conforme bem pontuado pela decisão de piso, tal desempenho é apurado com base
em índices de frequência, gravidade e custo, segundo metodologia aprovada pelo Conselho
Nacional de Previdência Social (CNPS), órgão que detém competência técnica e normativa sobre o
tema.
O cálculo e a divulgação do FAP são de competência do Ministério da Previdência
Social. O índice é atribuído anualmente por aquele Ministério, divulgado no Diário Oficial da
União, e disponibilizado às empresas com todos os elementos que possibilitam a verificação do
respectivo desempenho dentro da sua subclasse do CNAE, conforme prevê o § 5o do art. 202-A do
Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99).
A metodologia de cálculo do FAP, bem como os critérios de apuração e as bases
estatísticas de acidentes de trabalho, estão disciplinados nas Resoluções MPS/CNPS no 1.308/2009
e no 1.309/2009, cabendo ao contribuinte, em caso de discordância, apresentar contestação
administrativa diretamente ao Ministério da Previdência Social.
Assim, é incorreto imputar à autoridade fiscal o dever de demonstrar a metodologia
de cálculo do FAP, uma vez que esta não é de sua competência. À fiscalização cabe apenas aplicar
os índices oficiais divulgados e verificar a correção dos valores recolhidos. Ademais, o contribuinte
tem pleno acesso aos dados do seu FAP e aos elementos formadores do cálculo, podendo exercer
o contraditório no âmbito próprio.
Vale também esclarecer que as hipóteses de nulidade, no âmbito do processo
administrativo fiscal, estão previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720072/2018-74
12
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à
ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo sofrido
pelo contribuinte.
No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade
competente(Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos nas
normas pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde
exercer o contraditório e a ampla defesa. Também não houve qualquer cerceamento do direito de
defesa, posto que a matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não
havendo que se falar ainda em cerceamento do direito de defesa.
Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão da DRJ não merecem prosperar as
alegações do Recorrente. O auto de infração e seu relatório fiscal foram lavrados em consonância
com o artigo 142 do CTN e tanto estes quanto o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade
competente e sem preterição do direito de defesa. O Relatório Fiscal detalha minuciosamente os
fatos ocorridos durante a ação fiscal e que culminaram com o auto de infração ora combatido.
Consequentemente, não há vício formal no lançamento, razão pela qual a
preliminar de nulidade deve ser rejeitada, mantendo-se a validade do auto de infração e do
acórdão proferido.
3. Mérito
3.1 RAT – Alíquota e Atividade Preponderante
No presente recurso, a recorrente questiona o enquadramento da atividade
preponderante adotado pela fiscalização, alegando que alguns estabelecimentos foram
classificados de forma incorreta com grau de risco de 3%, quando, na realidade, deveriam ter sido
enquadrados com alíquota de 1%, correspondente a risco leve.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720072/2018-74
13
Especificamente, em relação ao estabelecimento inscrito sob o CNPJ
05.768.567/0001-26, a recorrente afirma que o recolhimento da contribuição previdenciária
deveria observar a alíquota reduzida, por refletir as atividades efetivamente desempenhadas. Para
sustentar sua argumentação, apresentou tabela demonstrativa na qual identifica que a atividade
preponderante, com maior número de trabalhadores, corresponde ao CBO 5211-05 (Vendedor em
Comércio Atacadista), vinculado ao CNAE 4642-7/01 (Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário
e Acessórios), cujo grau de risco é de 1%, aplicável, segundo alega, a todo o período de 2013 a
2015.
A análise dos autos demonstra que não há fundamento para acolher o pedido de
reenquadramento formulado pela recorrente. Conforme se verifica do “Demonstrativo da
Diferença Devida RAT/FAP” (e-fls. 659/671), os Códigos CNAE e respectivas alíquotas aplicadas
pela fiscalização foram extraídos das informações declaradas pelo próprio contribuinte em suas
GFIPs, nas quais consta expressamente a alíquota de 3% para os estabelecimentos ora
questionados.
Assim, o lançamento fiscal limitou-se a utilizar os dados declarados pelo sujeito
passivo, não havendo indício de alteração, reclassificação ou arbitramento por parte da
autoridade fiscal.
Observa-se, portanto, que as diferenças apuradas no auto de infração não
decorreram do enquadramento equivocado da atividade preponderante, mas sim da aplicação do
Fator Acidentário de Prevenção (FAP), cuja metodologia é de competência exclusiva do Ministério
da Previdência Social.
A alegação de que a alíquota correta seria de 1% não foi acompanhada de prova
capaz de demonstrar equívoco nas informações prestadas pelo próprio contribuinte — ônus que
lhe incumbia.
Importa ressaltar que o enquadramento da atividade preponderante nos graus de
risco leve, médio ou grave segue os critérios estabelecidos nos §§ 3o e 4o do art. 202 do Decreto
no 3.048/99 e no inciso II do § 1o do art. 72 da IN RFB no 971/2009, que determinam que a
classificação deve considerar a atividade que ocupa o maior número de segurados empregados no
estabelecimento, tomando por referência o Anexo V do Regulamento da Previdência Social.
Dessa forma, a fiscalização agiu estritamente dentro dos parâmetros legais, não
havendo nulidade nem erro material a justificar a revisão pretendida.
Nesse sentido vale colacionar trecho da decisão de piso que verificou
expressamente o narrado, com a qual concordo:
Vale destacar que o enquadramento da atividade preponderante nos graus de
risco leve, médio ou grave é feito com base no critério previsto nos §§ 3o e 4o do
artigo 202 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto no
3.048/99, e no inciso II do § 1o do art. 72 da Instrução Normativa RFB no 971, de
13/11/2009, ou seja, com base na atividade que ocupa o maior número de
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720072/2018-74
14
segurados empregados no estabelecimento e com base na tabela constante do
Anexo V do Regulamento:
DECRETO no 3.048/99
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos
seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga,
devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado
empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco
de acidente do trabalho seja considerado médio; ou III - três por cento para
a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho
seja considerado grave.
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos
riscos de acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades
Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
IN RFB 971/2009
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do
equiparado, observadas as disposições específicas desta Instrução
Normativa, são: (...)
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços, observado o disposto no
inciso I do art. 57, correspondente à aplicação dos seguintes percentuais:
a) 1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve; b) 2% (dois por cento),
para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do
trabalho seja considerado médio; c) 3% (três por cento), para as empresas
em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja
considerado grave; § 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será
calculada com base no grau de risco da atividade, observadas as seguintes
regras: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1071, de
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720072/2018-74
15
15/09/2010) I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com
a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada
com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, que foi reproduzida no
Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo às seguintes disposições:
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1080, de 03/11/2010)
a) a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade
econômica, enquadrar-se-á na respectiva atividade; (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 1080, de 03/11/2010)
b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade
econômica, simulará o enquadramento em cada atividade e prevalecerá,
como preponderante, aquela que tem o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos; (Incluído pela Instrução Normativa
RFB no 1080, de 03/11/2010)
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma)
atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada
estabelecimento, na forma da alínea “b”, exceto com relação às obras de
construção civil, para as quais será observado o inciso III deste parágrafo.
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1453, de 24/02/2014)
d) os órgãos da Administração Pública Direta, tais como Prefeituras,
Câmaras, Assembléias Legislativas, Secretarias e Tribunais, identificados
com inscrição no CNPJ, enquadrar-se-ão na respectiva atividade, observado
o disposto no § 9o; e
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento,
o
maior
número
de
segurados
empregados e
trabalhadores avulsos, observado que na ocorrência de mesmo número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas
distintas, será considerada como preponderante aquela que corresponder
ao maior grau de risco;
Portanto, se o impugnante pretende demonstrar seu enquadramento em CNAE
Preponderante diverso do informado em sua GFIP, deve apresentar documentos
comprobatórios das atividades por ela exercidas, bem como a distribuição dos
segurados empregados ocupados em cada uma dessas atividades, pois a atividade
preponderante a ser considerada para fins de cálculo da alíquota GILRAT é aquela
que ocupa, em cada estabelecimento da empresa (matriz ou filial), o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. No presente caso,
nenhum documento foi apresentado nesse sentido, tampouco houve retificação
das GFIP.
Ademais, é oportuno ressaltar que a alegação contrária ao lançamento fiscal, sem
prova inequívoca não é suficiente para desconstituir os feitos fiscais, cabendo ao
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720072/2018-74
16
contribuinte o ônus de provar suas alegações, conforme preceitua a Lei no
9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
É de se observar, aqui também, o disposto no artigo 373, inciso II do Código de
Processo Civil – Lei no 13.105/2015, a seguir transcrito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Dessa forma, resta comprovado que a fiscalização observou rigorosamente os
dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, não havendo fundamento para acolher a
pretensão da Recorrente de aplicação da alíquota de 1% ou de revisão do índice de ajuste.
3.2 – Do Pedido de Produção de Provas
Pede a recorrente novamente em sede de Recurso Voluntário, na parte destinada
aos pedidos, para intimação para posterior juntada de documentos.
Cumpre observar que, nos termos do art. 15, III, e § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, com a redação dada pela Lei no 8.748/93, a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; ou c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
No presente caso, o recorrente não demonstrou a ocorrência de nenhuma das
situações discriminadas no referido dispositivo legal, limitando-se a afirmar, de forma genérica,
seu protesto pela apresentação posterior dos documentos, de modo que não cumpriu as
disposições legais, para que fossem apreciadas eventuais provas ainda não apresentadas.
Ausentes, portanto, os requisitos para a dilação da formação probatória, não há
como obstar o presente julgamento, assentado na apreciação dos elementos já contidos nos
autos.
Rejeito, portanto o pedido de juntada de provas.
3.3 – Do Pedido de ciência do Patrono para Sustentação Oral
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e III
do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria, configurando as
modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma
delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do caput do
artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.476 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720072/2018-74
17
De tais regras, conclui-se pela inexistência de intimação postal na figura do
procurador do sujeito passivo. Assim, a intimação via postal, no endereço de seu advogado, não
acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo
23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235 de 1972.
Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo, portanto,
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
Recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o julgamento em segunda
instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal, na forma do artigo 37
do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de
julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 (dez) dias e no site da
internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer o argumento de inconstitucionalidade do art. 10 da Lei no.10.666/2003, e na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 855
DF CARF MF
Original